Tribunal: TJBA
Processo: 8007391-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007391-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA ERIVELTO OLIVEIRA Advogado(s): EMBARGADO: ERIVELTO OLIVEIRA Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR INATIVO. REESTRUTURAÇÃO HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante, policial militar inativo, a revisão de seus proventos com base no soldo de 1º Tenente PM, em razão da reestruturação hierárquica da Polícia Militar e da necessidade de reclassificação funcional para fins de cálculo dos proventos de inatividade. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e quanto à interpretação do art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à análise da decadência e da interpretação da legislação estadual referente à reorganização hierárquica da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo o direito do impetrante à revisão dos proventos com base no soldo de 1º Tenente PM em razão da reestruturação hierárquica da corporação. 5. A alegação de decadência é afastada porque a controvérsia envolve prestação de trato sucessivo decorrente do pagamento mensal de proventos em valor inferior ao devido, circunstância que impede a incidência do prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 6. O acórdão examina a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, concluindo que a extinção progressiva da graduação de subtenente e a reestruturação hierárquica justificam a utilização do posto imediatamente superior como base de cálculo dos proventos do impetrante. 7. O julgamento fundamenta-se, inclusive, em precedente deste Tribunal que reconhece o direito de militares inativos à revisão de proventos em razão da reclassificação decorrente da reestruturação da carreira. 8. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 9. O art. 1.025 do Código de Processo Civil assegura que as questões suscitadas nos embargos consideram-se incluídas no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. Em demandas relativas à revisão de proventos pagos mensalmente a servidor ou militar inativo, caracteriza-se relação de trato sucessivo, afastando-se a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 220; CF/1988, art. 40, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8039569-85.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 27.07.2023. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8007391-78.2025.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado ERIVELTO OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.